Tribunal: CARF
Processo: 10480.004273/2003-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.004273/2003-82
ACÓRDÃO
3301-015.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERNORD RICARD BRASIL IND. E COM. LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1988 a 31/10/1995
OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL
A propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial
com o mesmo objeto importa a desistência do processo administrativo.
CONCOMITÂNCIA
DE
PROCESSOS
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AUTOMÁTICA DO
RECURSO E DA LIDE ADMINISTRATIVA EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA JURISDIÇÃO UNA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO
CONHECIDO.
Configurada a concomitância de processos administrativo e judicial com
mesmo objeto, implica automaticamente desistência do recurso e da lide
administrativa em face do Poder Judiciário ter a última palavra para
resolução do mérito da lide, por força da Carta Política da República que
adotou o princípio da Jurisdição Una.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula CARF no 1 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.004273/2003-82
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, vencida a
Conselheira Onizia Miranda Aguiar Pignataro, que dele não conhecia.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Keli Campos de Lima, Marcio
Jose Pinto Ribeiro, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos adoto o relatório do acórdão recorrido e transcrevo
excertos:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação -Dcomp de fls.01/02
relativa a compensações de débitos do PIS, período de apuração de março de
2003, com base em suposta autorização contida nos autos do processo judicial n°
9703027079-4.
2. Realizada a análise, o Delegado da DRF/Cabo de Santo Agostinho proferiu o
Despacho Decisório GAB/DRF/CSA/PE, de 15/08/2005, de fl. 318, no qual deixa de
tomar conhecimento da Declaração de Compensação de fls. 01/02, em face das
razões expostas no Parecer SORAT/ DRF/CSA/PE, de 15/08/2005, de fls. 312/317,
que se resumem no entendimento de que operou-se nos autos da ação judicial n°
90.00.05978-0, correspondente à ação de repetição de indébito impetrada pela
contribuinte, o trânsito em julgado da sentença que lhe foi desfavorável em
relação à matéria ora em discussão.
3. Inconformada com os termos do referido Despacho, a contribuinte, por seu
procurador, instrumento às fls. 359/360, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls.328/349, onde requer o recebimento desta para que seja
dado o seu provimento e reconhecido o direito à compensação dos alegados
valores recolhidos indevidamente a título de PIS nos termos dos Decretos-lei n°
2.445 e 2.449 de 1988, homologados os pedidos/declaração de compensação da
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.004273/2003-82
3
Recorrente e a suspensão do crédito tributário nos termos do §11° do artigo 74 da
Lei n° 9.430/96 c/c o art. 151, III do Código Tributário Nacional.
4. Houve, em síntese, as alegações de que:
- não obstante o trânsito em julgado da sentença que lhe foi desfavorável, na
Ação de Repetição de indébito n° 90.0005978-0, entende que em face dos efeitos
retroativos da Resolução do Senado Federal n° 49, de 10/10/1995. foi totalmente
dispensável o ajuizamento de ação rescisória para rescindir a decisão judicial
referenciada;
- a partir dessa Resolução desencadeou-se a desconstituição de toda e qualquer
relação jurídico-tributária em relação aos Decretos-lei n° 2.445/88 e 2.449/88,
haja vista que os mesmos não mais existem no ordenamento jurídico nacional;
- a finalidade da Ação Cautelar n° .96.0040523-9. e da Ação Declaratória de
Existência de Relação Jurídica n° 97.0008883-9 foi atacar as Instruções Normativas
67/92 e 21/97 e discutir os critérios de apuração da Contribuição ao PIS e índices
de correção monetária, e não para que a recorrente não fosse mais obrigada ao
recolhimento do PIS na forma dos indigitados Decretos-lei n° 2.445/88 e 2.449.
Deste modo, não se pode afirmar que a Recorrente está desamparada por efetuar
compensações antes do trânsito em julgado da Ação Declaratória n° 97.0008883-
9;
- as limitações impostas pelo art. 170-A do Código Tributário Nacional não se
aplicariam à compensação do PIS recolhido indevidamente, uma vez que tal
contribuição na forma dos Decretos-lei n° 2.445/88 e 2.449/88, foi retirada do
ordenamento jurídico pelas inconstitucionalidades declaradas pelo STF, ratificadas
pelo Senado Federal e reconhecida pelo Poder Executivo Federal;
- tece comentários sobre a possibilidade de reconhecimentos de crédito de
valores recolhidos no último decênio, aplicação do critério da semestralidade,
aplicação de índices de correção e taxa Selic;
- a possibilidade de a Procuradoria da Fazenda Nacional, por provocação da
DRF/CSA, argüir a existência de coisa julgada desfavorável à ora Recorrente,
conforme aventado por aquela Delegacia, com o intuito de reverter as decisões
proferidas até o momento, não importa em riscos que ameacem os créditos já
compensados pela Recorrente, uma vez que a competência do STJ está delimitada
na Constituição Federal e, no caso em questão, o referido Tribunal não poderá
apreciar a alegação de coisa julgada, porque não se trata de causa já decidida pelo
TRF da 3a Região.
- deste modo resta demonstrado que não há qualquer possibilidade de êxito na
alegação de existência da coisa julgada por parte da União Federal na atual fase
processual da Ação Declaratória n° 97.0008883-9.

Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.004273/2003-82
4
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade a 2a Turma da
DRJ/REC , julgou por unanimidade não conhecer da Impugnação, conforme Acórdão no 11-25.050
- 2a Turma da DRJ/REC de 12 de janeiro de 2009 assim ementada:
OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL
A propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o
mesmo objeto importa a desistência do processo administrativo
Consta intimação à recorrente, às fls. 439, do acórdão recorrido datada de
17/09/2009 tendo a recorrente acostado recurso voluntário em 01/10/2009, no qual repisa os
argumentos da manifestação de inconformidade e em síntese aduz que:
04. Inicialmente torna-se imperioso fazer um breve relato dos fundamentos
jurídicos que sustentam a defesa dá RECORRENTE, bem como demonstrar que os
documentos ora juntados comprovam de forma cabal o direito às compensações
que foram realizadas e ainda informar a ocorrência de fato superveniente ao
julgamento que ensejou o acórdão ora recorrido, qual seja, a ocorrência do
trânsito em julgado da ação n° 97.0008883-9, inclusive com manifestação
expressa do Superior Tribunal de Justiça que afastou a argüição de ofensa à coisa
julgada sustentada pela ora RECORRIDA.
05. Em que pese os argumentos expendidos pela Delegacia de origem, bem como
pela delegacia de julgamento, faltam-lhes, com a devida vênia, a compreensão
dos efeitos jurídicos da coisa julgada, previstos no CPC e na jurisprudência, que
evidenciam a impossibilidade da RECORRENTE se conformar com a autuação, a
qual decorre da glosa de sua compensação, em face da idoneidade do crédito
tributário utilizado para compensar com os débitos em questão, conforme será
demonstrado.
II. a Da preliminar de não conhecimento da impugnação.
(...)
II.b - Da coisa julgada resultante da Ação de Repetição de n° 90.0005978-0
10. O acórdão proferido pelo E. TRF - 1a Região em 08/10/92, nos autos da ação
de
repetição
de
indébito
n°
90.0005978-0,
transitou
em
julgado
desfavoravelmente à RECORRENTE, o que resultou na conversão dos depósitos
judiciais em favor da União Federal em 14/11/1997.(grifo nosso)
11. Não obstante o trânsito em julgado desfavorável à RECORRENTE quanto à
declaração de inexistência de relação jurídica para com a União Federal, que a
obrigasse ao pagamento da contribuição destinada ao PIS, conforme exigido pela
Lei Complementar n° 07/70 e pelos Decretos-leis n°s 2448/88 e 2449/88. os quais
modificaram a base de cálculo da referida contribuição, reduziram os prazos de
recolhimento e alteraram as alíquotas, com o advento da Resolução do Senado
Federal n° 49 de 10/10/1995. os efeitos da coisa julgada desfavorável à ora
RECORRENTE não mais subsistiam à época da conversão dos depósitos judiciais,
já que a citada Resolução retirou do ordenamento jurídico a norma que foi
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.004273/2003-82
5
declarada constitucional nos autos da Ação de Repetição de n° 90.0005978-0, o
que permite configurara inexistência de coisa julgada desfavorável à
RECORRENTE.
(...)
Il.c - Da Resolução do Senado Federal n°49 de 10 de outubro de 1995
16. Por outro lado, há que se considerar que por ser a Resolução do Senado um
ato do Poder Legislativo que retirou do ordenamento jurídico a norma declarada
inconstitucional com efeito ex tunc, não há ofensa ao princípio da segurança
jurídica nem à coisa julgada, sustentada pela Receita Federal, pois a partir dessa
Resolução desencadeou-se a desconstituição de toda e qualquer relação
iurídico-tributária em relação aos Decretos 2445/88 e 2449/88, haja vista que os
mesmos não mais existem no ordenamento jurídico nacional.
(...)
Il.d - Da Medida Provisória n° 1.209 de 28 de novembro de 1995
17. Sucessivamente à publicação da Resolução n° 49 do Senado Federal, foi
publicada a Medida Provisória n° 1209 de 2/11/95, reeditada sucessivamente e
convertida na Lei n° 10.522, em 19.7.2002, traduzindo inequívoca renúncia por
parte da União Federal.
(...)
19. Consolidou-se portanto, a vontade expressa dos três Poderes na consumação
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-leis 2445/88 e
2449/88, ou seja, o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal que
julgou em Recurso Extraordinário a inconstitucionalidade de tais Decretos-leis; o
Poder Legislativo que publicou a Resolução n° 49, suspendendo em todo o
território nacional, a execução dos indigitados Decretos-leis, declarados por
decisão definitiva, inconstitucionais e por fim, o Poder Executivo, que através da
Medida Provisória n° 1209 de 2/11/95, reeditada sucessivamente, traduziu
inequivocamente renúncia por parte da União Federal, sem conflitar com a
vontade já manifestada dos demais Poderes.

Il.e - Efeitos em relação à coisa julgada desfavorável à Pernod
20. Não há como se afirmar que os efeitos dos Decretos-leis 2445/88 e 2449/88
uma vez retirados do ordenamento jurídico por força da Resolução do Senado
Federal, ainda mantêm estabelecidas as relações jurídicas decorrentes de decisão
judicial que declarou a constitucionalidade dos mesmos.
21. Convém ressaltar que a Resolução possui 1 . * , ’ ' 7 efeito e x tu n c ,
consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.
22. No entanto, ainda que se considerasse a impossibilidade de retroagir os
efeitos da Resolução do Senado, publicada em 10/10/1995, pode-se afirmar que
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.004273/2003-82
6
os efeitos da coisa julgada material desfavorável à RECORRENTE atingiriam apenas
os recolhimentos efetuados antes do advento da Resolução em 10/10/95.
23. Desta forma, os recolhimentos efetuados posteriormente a 10/10/95,
inclusive a conversão em renda da totalidade dos depósitos judiciais ocorrida em
14/11/97, estariam protegidos pelos efeitos da Resolução do Senado Federal.
24. Deste modo, e, ainda, mediante os efeitos retroativos da Resolução n° 49, foi
totalmente dispensável o ajuizamento de ação rescisória para rescindir a decisão
transitada em julgado desfavoravelmente à RECORRENTE. Do contrário, seria
postergar princípios do Direito, tais como o da economia e da celeridade
processual.
(...)
Il.f - Da finalidade da Ação Cautelar n° 96.0040523-9 e da Ação Declaratória de
Existência de Relação Jurídica n° 97.0008883-9
26. Por outro lado, se já estava configurada a inexistência dos Decretos-leis
2445/88 e 2449/88 no ordenamento jurídico, de modo que a RECORRENTE não
mais estivesse obrigada ao recolhimento da contribuição ao PIS nos moldes
estipulados pelos mesmos, não existiria qualquer razão para o ajuizamento da
Ação Cautelar n° 96.0040523-9 e da Ação Declaratória de Existência de Relação
Jurídica n° 97.0008883-9, não fossem as Instruções Normativas 67/92 e 21/97.
respectivamente atacadas nas citadas ações ajuizadas sucessivamente, inclusive
para discutir os critérios de apuração da contribuição ao PIS e índices de correção
monetária.
27. Como se vê, de modo nenhum tais ações foram instrumentos para validar o
direito ao crédito do PIS recolhido na forma dos Decretos-leis 2445/88 e 2449/88,
já que este exsurgiu no momento da publicação da Resolução n° 49 do Senado
Federal que os expurgou do ordenamento jurídico,/ inconstitucionalidade.
(...)
ll.g - Da compensação efetuada antes do trânsito em julgado da Ação
Declaratória de Existência de Relação Jurídica n° 97.0008883-9
28. Conforme já foi dito, o ajuizamento da Ação Cautelar n° 96.0040523-9 e da
Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica n° 97.0008883-9, ocorreu
APENAS em virtude das restrições impostas pelas Instruções Normativas 67/92 e
21/97, respectivamente, atacadas nas citadas ações ajuizadas sucessivamente,
para discutir os critérios de apuração da contribuição ao PIS e índices de correção
monetária E NÃO para que a RECORRENTE não fosse mais obrigada ao
recolhimento da contribuição ao PIS na forma dos indigitados Decretos-leis
2445/88 e 2449/88.
29. Desta forma, de modo nenhum se pode afirmar que a RECORRENTE estava
desamparada por efetuar as compensações antes do trânsito em julgado da Ação
Declaratória n° 97.0008883-9, ademais, o trânsito em julgado da referida ação
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.004273/2003-82
7
ocorreu após a prolação da decisão ora recorrida, inclusive afastando a argüição
de ofensa a coisa julgada feita pela Fazenda Nacional, conforme comprovam as
decisões ora anexadas.
(...)
31. Ressalte-se que a nova ação citada é o processo n° 97.0008883-9, o qual
transitou em julgado em 16/02/2009, permanecendo incólume o direito à
compensação na forma efetuada pela RECORRENTE.
32. Por outro lado, apesar das compensações realizadas pela Recorrente terem se
realizado já sob a égide desta Lei Complementar 104/2001, a qual inseriu o artigo
170-A no CTN1, as limitações por ela impostas não se aplicariam à compensação
do PIS recolhido indevidamente, uma vez que tal contribuição, na forma dos
Decretos-leis n° 2.445 e 2.449 de 1988, foi retirada do ordenamento jurídico pelas
inconstitucionalidades declaradas pelo E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
ratificada pelo SENADO FEDERAL e reconhecida pelo PODER EXECUTIVO FEDERAL
(...)
33. Não bastando há que se destacar a decisão da Ministra Eliana Calmon
publicada em 30.09.2008 INDEFERINDO LIMINARMENTE os Embargos de
Divergência opostos pela Fazenda Nacional no Recuso Especial da União Federal,
cuja conclusão abaixo se transcreve e que corrobora o entendimento da
RECORRENTE, in verbis:
“DECIDO
Entendo que inexiste interesse recursal na hipótese, visto que, apesar de aplicado
o entendimento de que a matéria de ordem pública depende de
prequestionamento,- observa-se que o julgado impugnado, aplicando a Súmula
239 do STF, afastou a tese de ofensa à coisa julgada sustentada pela recorrente.
Com essas considerações, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, nos
termos do art. 266, §3°, do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE OS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. “
34. Posteriormente, após o fisco interpor todos os recursos cabíveis e sendo que
todos foram negados, ocorreu o trânsito em julgado dos autos, conforme se
noticiará abaixo
II.h DA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS E DA BUSCA DA VERDADE MATERIAL
(...)
37. Desta feita, a RECORRENTE requer a juntada dos comprovantes de conversão
em renda dos valores depositados no processo n° 90.0005978-0. bem como dos
darf’s que demonstram o recolhimento a maior do período anterior à
propositura da demanda supracitada, documentos estes que demonstram de
forma cabal a existência do crédito, bem como a juntada do livro razão analítica
que materializa a compensação efetuada (Documentos em anexo)
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.004273/2003-82
8
(...)
39. Ademais, a RECORRENTE, utilizando-se do princípio da verdade material
requer a juntada das decisões proferidas nos autos do processo n° 97.0008883-9,
cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/02/2009, onde a PGFN argüiu ofensa à
coisa julgada, tal qual constou no fundamento da rescisão ora recorrida, a qual foi
rechaçada pelas decisões anexas, permanecendo incólume o direito à
compensação na forma efetuada pela Recorrente, o que deve ensejar o
cancelamento do presente auto de infração.

Ao final a recorrente pugna que:
44. Face ao exposto, requer seja recebido, processado e julgado o presente
Recurso Voluntário, para que seja dado provimento ao mesmo, reformando o v.
Acórdão recorrido e, por via de conseqüência reconhecendo o direito à
compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de PIS nos termos dos
Decretos Leis n.° 2.445 e 2.449 de 1988, bem como sejam homologados os
pedidos/declaração de compensação da Recorrente.
45. Requer, finalmente que todas e quaisquer intimações sejam dirigidas ao
endereço do signatário, protestando, desde logo, pela juntada de razões finais de
julgamento e produção de Sustentação oral quando da designação de julgamento,
para todos os efeitos legais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
2
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
Alega a recorrente que:
06. Preliminarmente cumpre salientar que o voto do r. acórdão se equivocou ao
não conhecer da impugnação (não manifestação de inconformidade) sob o
argumento de que a RECORRENTE é autora de duas ações judiciais que tratam do
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.004273/2003-82
9
mesmo objeto, qual seja, o reconhecimento de créditos tributários advindos de
recolhimentos do PIS baseados nos Decretos-Leis n.° 2445 e 2449 de 1988,
devidamente corrigidos para fins de compensação deste crédito com parcelas
vincendas do próprio PIS, de tal sorte que houve renúncia à esfera administrativa
para discutir tais questões.
07. Ocorre ínclitos conselheiros que a RECORRENTE através da presente
Declaração de Compensação apenas e tão somente tornou efetiva a decisão
judicial que autorizou a compensação dos créditos de PIS recolhidos com
fundamento nos Decretos-Lei 2445 e 2449/88, sem qualquer óbice das
instruções Normativas 67/92 e 21/97 e conforme critérios de apuração da
contribuição ao PIS e índices de correção monetária definidos na coisa julgada,
de tal sorte que inexiste qualquer renúncia à esfera administrativa.
08. Ora, se o Poder Judiciário autoriza a realização da compensação, o
contribuinte somente consegue torná-la efetiva através da realização de pedido
de compensação na esfera administrativa, devendo o Executivo admiti-las, desde
que cumpridos os requisitos disciplinados na decisão, sob pena de incorrer
inclusive, conforme será demonstrado, em violação à coisa julgada.
09. Portanto, não restam dúvidas de que não há que se falar em renúncia à esfera
administrativa, pois o direito e os critérios da compensação já foram definidos
pelo judiciário, sendo que a Declaração de Compensação apenas a torna efetiva
através da utilização do direito subjetivo de aproveitamento dos créditos de PIS
com os critérios acolhidos judicialmente, de tal sorte que à Administração cabe
apenas fiscalizar se os mesmos foram aplicados corretamente no instrumento
citado.
A recorrente agrega nos demais tópicos do seu recurso voluntário outros
argumentos que sustentariam suas alegações em preliminar:

O acórdão recorrido assim tratou essa questão:
5. A manifestação de inconformidade de fls. 328/349 é tempestiva, como se
depreende da data da ciência do despacho decisório à fl. 324 (23.08.2005) e a
data do recebimento da manifestação de inconformidade à fl. 328 (22.09.2005).
Contudo, em que pese ter sido a referida manifestação de inconformidade
apresentada tempestivamente, dela não tomo conhecimento, pelas razões que
passo a expor.
6. A Portaria M F n° 58, de 17 de março de 2006, que disciplina a constituição das
turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento - D
RJ, estabelece, em seu artigo 26, a seguir reproduzido:
“Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.004273/2003-82
10
contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo objeto
importa a desistência do processo.’’(os grifos não são do original).
7. Analisando as cópias das ações judiciais das quais a contribuinte é autora,
constata-se que essas tratam do mesmo objeto discutido no presente processo,
qual seja, o reconhecimento de créditos tributários advindos de recolhimentos do
PIS baseados nos Decretos-Lei n°s 2445 e 2449, de 1988, devidamente corrigidos,
para fins de compensação deste crédito com parcelas vincendas do próprio PIS.
8. Assim, com a propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, a
contribuinte manifestou renúncia tácita às instâncias administrativas no que se
refere às questões postas em discussão na via judiciária, afastando, a partir de
então, o pronunciamento dos órgãos julgadores administrativos sobre as referidas
matérias, em face da unicidade de jurisdição prevista na Constituição Federal.
9. Desta forma não cabe a esta instância julgadora administrativa expedir
pronunciamentos acerca de matérias que a contribuinte submeteu ao Poder
Judiciário, como solicitação de compensação e índices de atualização monetária e
de juros a serem acrescidos a possíveis saldos credores.
10. A questão, assim, está impedida de qualquer julgamento administrativo,
restando a obediência do órgão administrativo, no caso a DRF/Recife, à
determinação judicial, no caso a sentença transitada em julgado.
11. Voto, pois, no sentido de que não seja conhecida a manifestação de
inconformidade anteriormente mencionada, haja vista a opção da interessada
pela via judicial.

Do exame do PARECER SORAT/DRF/CSA/PE. EM 15/08/2005, fls. 317 verifica-se
que:
4. Ocorre, contudo, que a nupercitada contribuinte, antes de ajuizar a ação
cautelar n° 96.0040523-9, fls. 08/135, (e o correspondente processo principal,
etiquetado sob o n° 97.0008883-9, fls. 204/308), já havia ingressado com ação
ordinária cumulada com ação de repetição de indébito, autuada aos 03/08/1990,
protocolizada sob o n° 90.00.05978-0 e distribuída ao MM. Juízo da 8a Vara da
Justiça Federal no Distrito Federal, na qual foi discutida precisamente a
inconstitucionalidade dos Decretos-leis 2.445/88 e 2.449/88, conforme petição
inicial de fls. 159/175.
(...)
13. Entrementes, sem fazer qualquer referência acerca da circunstância ocorrida
nos autos da primeira acão interposta, a contribuinte cuidou de propor outras
ações judiciais (ação cautelar n° 96.0040523-9 e correspondente processo
principal, tombado sob o n° 97.0008883-9) nas quais ressuscitou a discussão já
decidida por meio de decisão judicial transitada em julgado !!!
(...)
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.004273/2003-82
11
16. Mas não é só isso.
17. Independentemente da circunstância acima aventada, a compensação de fls.
01/02 esbarra em intransponível óbice contido no comando encartado no art.
170-A, do Código Tributário Nacional (acrescido por meio do art. I o, da Lei
Complementar n° 104/2001), in literris:
"Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial."
(...)
25 Nem se alegue, a despeito da prejudicial de transito em julgado anterior nos
autos da ação 90.00.05978-0, que a restrição apontada não seria oponível no caso
vertente, em face da suspensão dos Decretos-leis 2.445/88 e 2.449/88 pelo
Senado Federal, porque a definição do montante compensável,
independentemente da discussão em tomo da inconstitucionalidade desses
diplomas, depende, dentre outras nuances, do delineamento preciso dos prazos
de decadência dos créditos compensáveis, bem como dos respectivos acréscimos
moratórios, razão porque ainda não definitivamente delimitado o montante do
crédito compensável.
26. Em suma: no caso vertente, deve ser aplicada a decisão judicial contrária à
Impetrante transitada em julgado nos atos da ação 90.00.05978-0. E, mesmo que
assim não fosse (o que se admite para mera argumentação, porque dúvidas não
pairam a respeito), não seria possível ao sujeito passivo, a partir da publicação da
LC 104/2001, efetivar compensação embasada na ação cautelar n° 96.0040523-9
(cujo processo principal ainda está em tramitação) porque inexistente trânsito em
julgado material. Sob ambos prismas, é patente ser inviável a compensação de
qualquer crédito de PIS em razão de inconstitucionalidade dos DL 2.445/88 e
2.449/88.
(...)
28. É que a leitura do caput do art. 74, da Lei 9.430/96 não deixa dúvidas de que a
compensação por ele tratada se refere àquela promovida com créditos passíveis
de restituição ou ressarcimento. Logo, em razão da decisão proferida na ação
90.00.05978-0, não se ajustam ao dispositivo em comento as “compensações”
efetivadas in casu com créditos atinentes a supostos recolhimentos indevidos da
contribuição para o PIS com base nos DL 2.445/88 e 2.449/88. E, vale mais uma
vez repetir, ainda que não fosse tal obstáculo, o que se admite para mera
argumentação, ainda assim não seria viável a compensação, porque inexiste
trânsito em julgado material favorável ao sujeito passivo em relação à matéria
enfocada
Informa a recorrente “a ocorrência do trânsito em julgado da ação n° 97.0008883-9,
inclusive com manifestação expressa do Superior Tribunal de Justiça que afastou a argüição de
ofensa à coisa julgada sustentada pela ora RECORRIDA.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.004273/2003-82
12
Entretanto que pese o fato de a posterior ter a recorrente logrado êxito no que se
refere ao seu pleito na ação n° 97.0008883-9 não desabona o quanto deduzido no acórdão
recorrido conforme a seguir transcrito:
7. Analisando as cópias das ações judiciais das quais a contribuinte é autora,
constata-se que essas tratam do mesmo objeto discutido no presente processo,
qual seja, o reconhecimento de créditos tributários advindos de recolhimentos do
PIS baseados nos Decretos-Lei n°s 2445 e 2449, de 1988, devidamente corrigidos,
para fins de compensação deste crédito com parcelas vincendas do próprio PIS.
8. Assim, com a propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, a
contribuinte manifestou renúncia tácita às instâncias administrativas no que se
refere às questões postas em discussão na via judiciária, afastando, a partir de
então, o pronunciamento dos órgãos julgadores administrativos sobre as referidas
matérias, em face da unicidade de jurisdição prevista na Constituição Federal.
9. Desta forma não cabe a esta instância julgadora administrativa expedir
pronunciamentos acerca de matérias que a contribuinte submeteu ao Poder
Judiciário, como solicitação de compensação e índices de atualização monetária e
de juros a serem acrescidos a possíveis saldos credores.
10. A questão, assim, está impedida de qualquer julgamento administrativo,
restando a obediência do órgão administrativo, no caso a DRF/Recife, à
determinação judicial, no caso a sentença transitada em julgado.
Por todo o exposto acima não merece prosperar a alegação da recorrente de que:
07. Ocorre ínclitos conselheiros que a RECORRENTE através da presente
Declaração de Compensação apenas e tão somente tornou efetiva a decisão
judicial que autorizou a compensação dos créditos de PIS recolhidos com
fundamento nos Decretos-Lei 2445 e 2449/88, sem qualquer óbice das instruções
Normativas 67/92 e 21/97 e conforme critérios de apuração da contribuição ao
PIS e índices de correção monetária definidos na coisa julgada, de tal sorte que
inexiste qualquer renúncia à esfera administrativa.

Outrossim entendo que se aplica ao caso a Súmula Carf no 01:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.004273/2003-82
13
Entendo acertado os fundamentos do acórdão recorrido com os quais concordo e
adoto como razão de decidir.
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 1122
DF CARF MF
Original